Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, mantendo o valor das astreintes fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se os elementos dos autos comprovam o descumprimento da determinação judicial de apresentação dos comprovantes das despesas relacionadas à obrigação de fazer; (ii) se o valor arbitrado a título de multa se revela razoável e proporcional; (iii) se incidem juros moratórios sobre o valor arbitrado; (iv) se é aplicável a penalidade do artigo 523, §1o, do CPC, à multa fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento de decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer ou de não fazer (art. 537, §1o, I, do CPC).
4. Na espécie, imperiosa a manutenção da multa cominatória, porquanto o cumprimento da determinação judicial não se restringiu à efetiva autorização para realização da cirurgia, mas na determinação de apresentação de comprovantes das despesas relacionadas aos materiais utilizados no procedimento (anestesia, diária de internação, além de honorários dos profissionais da saúde e etc.), ônus do qual não se desincumbiu o agravante no prazo determinado, que, inclusive, foi prorrogado pelo d. juízo.
5. Quanto ao valor arbitrado para a penalidade, e, considerando a data de publicação da primeira decisão (23/08/24) e o seu não cumprimento mesmo após a dilação do prazo (28/10/24), mantém-se o valor da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revelando-se tal quantia, em tese, condizente com o porte e o faturamento da empresa, não se mostrando excessiva ou desproporcional, principalmente porque esteve associada à eficiência da medida.
6. E, ao contrário do que sustenta o agravante, em consulta à planilha apresentada nos autos de origem, não se constata qualquer aplicação de juros ou correção monetária sobre o montante correspondente ao valor da multa de R$ 20.000,00.
7. De outra parte, a penalidade do art. 523, § 1o, do CPC, não é devida no cumprimento de sentença que busca a execução da multa diária, sobretudo pela natureza coercitiva, que não ostenta caráter condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: "1. Configura descumprimento de decisão judicial a não apresentação tempestiva dos comprovantes das despesas relacionadas à obrigação de fazer." “2. O valor da multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem judicial deve guardar proporcionalidade com o porte e o faturamento da empresa." 3. A penalidade do art. 523, § 1o, do CPC, não é devida no cumprimento de sentença que busca a execução da multa diária, sobretudo pela natureza coercitiva, que não ostenta caráter condenatório.”
-------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o, I, e art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.379/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 10/10/2024; Acórdão 2000418, 0704462-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; Acórdão 1917586, 0716592-72.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024; Acórdão 1687669, 07115141920198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023